Tribunal: TJDFT
Processo: 0713996-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713996-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUISA TEIXEIRA SABINO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA FERREIRA SABINO TEIXEIRA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme despacho de ID 25552888, foi assinalado aos agravantes, na forma do art. 1.017, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o prazo de 5 (cinco) dias para juntarem documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência econômica, bem como para regularizarem a representação processual. Contudo, os agravantes não atenderam ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 25866218), o que gera a ausência de regularidade formal do recurso e, em consequência, a sua não admissibilidade. Diante disso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora